Tribunal: TJES
Processo: 5003637-67.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003637-67.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALMIRENE PIMENTEL PAIXAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ACUMULADO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Almirene Pimentel Paixão Pereira e Wagner Rosa Pereira, em ação de inexistência de débito c/c revisão de fatura e danos morais, para (i) declarar a nulidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2019 e determinar sua reemissão; e (ii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fatura de energia elétrica emitida com base em consumo acumulado por suposto impedimento de acesso ao medidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais; e (iii) determinar os critérios legais aplicáveis à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distribuidora não comprova a comunicação prévia ao consumidor acerca do alegado impedimento de acesso ao medidor, tampouco demonstra o método utilizado para calcular o consumo acumulado, o que configura falha na prestação do serviço.

4.
O art. 87, § 1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impõe à concessionária o dever de informar, por escrito, sobre o impedimento de leitura e as consequências decorrentes, o que não foi observado no caso concreto.

5.
Nos termos do art. 89, § 2º, da mesma Resolução, é vedada a cobrança retroativa de consumo acumulado quando não houver leitura efetiva no período, devendo ser faturado apenas o custo de disponibilidade.

6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, oriundo de faturamento irregular não precedido de contraditório e ampla defesa, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7.
Conforme jurisprudência do STJ, a interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

8.
O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00 para cada autor) está de acordo com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares e cumpre função compensatória e pedagógica.

9.
Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações deve observar: (i) até 31/08/2024, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA; (ii) a partir de 01/09/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança por consumo acumulado de energia elétrica somente é válida se houver comprovação de impedimento de leitura, comunicação prévia ao consumidor e demonstração do método de cálculo adotado.

2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito controverso, sem garantia do contraditório, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3.
A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.
A partir de 01/09/2024, a correção monetária e os juros de mora sobre indenizações devem observar a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica (Id 13920087) que, na presente “
ação de inexistência de débito c/c revisão de fatura e danos morais
” ajuizada por
Almirene Pimentel Paixão Pereira
e por
Wagner Rosa Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a nulidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2019 e determinar sua reemissão nos termos da fundamentação; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Relatam os autores/apelados, em suma, terem sido surpreendidos com uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 898,15 (oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos), com vencimento em 05/08/2019, que consideraram excessivamente elevado e desproporcional ao seu consumo habitual, uma vez que o consumo máximo registrado nos doze meses anteriores havia sido de 155 kWh, gerando uma fatura de R$ 189,24, enquanto a fatura de julho de 2019 apresentou consumo de 1.052 kWh, ou seja, 6,7 vezes o máximo já utilizado.

Ainda de acordo com a sua narrativa, a fatura de julho de 2019 não continha qualquer informação, notificação ou explicação para tal elevação no consumo e, diante da falta de justificativa da EDP e da inexistência de recursos para quitação da fatura, acionou o PROCON em 07/09/2019, perante o qual a concessionária informou que a cobrança se referia ao acúmulo de consumo dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2019.

Na ocasião, alegou a concessionária ter sido impedida de realizar a leitura do medidor devido a uma obra na rua, que se encontrava “temporariamente indisponível”, o que foi por eles refutado, tendo em vista que o acesso à sua residência nunca estivera bloqueado, por ser possível ao leiturista realizar o trajeto caminhando.

Alegam ainda que não houve lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ou qualquer comunicação prévia sobre o impedimento de leitura e, em 12/09/2019, o fornecimento de energia foi suspenso, que somente foi restabelecido no dia 17/09/2019 em cumprimento a determinação oriunda do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica (processo nº 0015070-63.2019.808.0173), ou seja, o fornecimento de energia elétrica à sua residência teria sido interrompido por 5 (cinco) dias.

Por tais motivos, formularam pedido de declaração de inexistência do débito de julho de 2019, com a revisão da fatura para um valor condizente com o consumo real, além de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Em sua defesa, sustenta a distribuidora de energia elétrica que o faturamento de julho de 2019 decorreu do acúmulo de consumo estimado entre dezembro de 2018 e junho de 2019, devido ao impedimento de acesso ao medidor, em conformidade com o art. 111 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que foi rechaçado na sentença que, ao julgar procedente o pedido de inexistência do débito, consignou não ter sido comprovada pela concessionária a prévia comunicação dos usuários acerca da ausência de acesso ao medidor e a possibilidade de suspensão do fornecimento, além de não ter sido demonstrado o método utilizado para o cálculo do consumo acumulado.

Além disso, julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, que foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, como dito alhures.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento é exercício regular de um direito da concessionária, conforme o art. 356, I, da Resolução 1.000/2021;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço por ter o corte decorrido de inadimplemento contratual;
(iii)
agiu em conformidade com o art. 111 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, ao estimar o consumo no período de impedimento de acesso (dezembro de 2018 a junho de 2019) e acumular o faturamento em julho de 2019;
(iv)
as

fotografias do imóvel comprovam o impedimento de acesso e justificam o faturamento realizado de forma legal, nos termos do art. 87 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(v)
não há dano moral no presente caso, uma vez que as alegações do apelado restaram incomprovados, além de que o mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras não configura dano moral;
(vi)
em se tratando de responsabilidade contratual, o inadimplemento ou descumprimento de obrigação não enseja, por si só, dano moral indenizável; e
(vii)
se mantida a condenação, deve ser revisto o quantum indenizatório arbitrado na sentença, tendo em vista que o valor fixado é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento indevido dos apelados.

Pois bem. O art. 87, § 1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
1
, vigente à época dos fatos, dispõe ser dever da distribuidora comunicar o consumidor, por escrito, sobre o impedimento de acesso e a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, bem como a possibilidade de suspensão do fornecimento, o que reforça a ilegalidade de sua conduta ao proceder a cobrança acumulada quando não for demonstrada a comunicação ao consumidor e o método de cálculo.

Além disso, previa o art. 89, § 2º, da aludida Resolução Normativa que, caso não fosse realizada a leitura no ciclo de responsabilidade da distribuidora, deveria ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistisse a ausência de leitura, vedada a possibilidade de compensação quando verificado diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

No caso dos autos, a distribuidora realizou a cobrança referente ao período de dezembro de 2018 a junho de 2019, sob alegação de que houve impedimento de acesso ao medidor de energia elétrica, para depois emitir fatura relativa a julho de 2019 com o consumo alegadamente acumulado nesse período.

Conforme observado na sentença, a ausência de prova da comunicação dos autores/apelados acerca do alegado impedimento de acesso ao medidor – que igualmente não foi comprovado – além de ser demonstrada a metodologia aplicada para o cálculo do consumo acumulado, implica falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Logo, a simples alegação de que a fatura impugnada se refere ao consumo acumulado não é suficiente para justificar a elevação do consumo, do que decorre o acerto do magistrado sentenciante ao determinar que a fatura de julho de 2019 seja reemitida com base na média aritmética de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à constatação do impedimento, conforme previsto no art. 87 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Alega ainda a apelante ter agido no exercício regular do direito ao suspender o serviço por inadimplemento, o que também deve ser rechaçado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Afinal, a suspensão do fornecimento de energia elétrica – serviço essencial – por débito pretérito de recuperação de consumo, em decorrência de suposta fraude ou irregularidade no medidor ou impedimento de acesso ao local da instalação, exige a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, com a devida comunicação ao usuário e comprovação do método de cálculo, do que se não desincumbiu a distribuidora apelante no caso concreto.

Agora incursionando no ponto relativo ao dano moral, não tenho dúvida em igualmente chancelar a sentença.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, que dispensa prova da efetiva ocorrência de prejuízo.

Dessa forma, o transtorno e a privação de um serviço essencial, por si só, configuram abalo à tranquilidade e à paz de espírito do consumidor, não se caracterizando mero dissabor cotidiano conforme sustentado pela apelante em suas razões recursais.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. (...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.’ (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/6/2023, DJe 15/6/2023)

Quanto ao valor da indenização, cuja excessividade e desproporcionalidade é alegada pela apelante, sabe-se que a reparação deve compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa, isto é, deve ser suficiente para inibir a repetição de práticas semelhantes pela distribuidora de energia elétrica que, por sua natureza, lida com um número massivo de consumidores.

Portanto, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização por dano moral deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar adequada ao que este egrégio Tribunal vem arbitrando ao examinar casuísticas análogas, não se justificando a pretendida redução.

Por fim, argumenta a apelante que, em sendo mantida a condenação, faz-se necessária adequar a incidência de juros moratórios e correção monetária ao disposto na superveniente Lei nº 14.905/24.

Tem razão a apelante em relação ao ponto.

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Diante disso, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que a incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência excedentes, ativas e reativas, devem ser as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos anteriores à constatação do impedimento, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º. O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito
, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.